Tribunal: TJSP
Processo: 0001142-43.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção de proventos de aposentadoria, considerado o piso de 2,5 salários mínimos. Lei Estadual no 9.343/96. Acórdão que não contrariou o entendimento firmado pelo C. STF no RE 603.451/SP, pois não implicou em modificação do piso salarial. Precedente. Acórdão mantido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0001142-43.2018.8.26.0120; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Cândido Mota - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Cândido Mota

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Aposentado da extinta FEPASA. Pretensão de recebimento da complementação de proventos de aposentadoria, considerado o piso de 2,5 salários mínimos. Lei Estadual no 9.343/96. Acórdão que não contrariou o entendimento firmado pelo C. STF no RE 603.451/SP, pois não implicou

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Aposentado da extinta FEPASA. Pretensão de recebimento da complementação de proventos de aposentadoria, considerado o piso de 2,5 salários mínimos. Lei Estadual no 9.343/96. Acórdão que não contrariou o entendimento firmado pelo C. STF no RE 603.451/SP, pois não implicou em modificação do piso salarial. Precedente. Acórdão mantido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001142-43.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
JOÃO TEIXEIRA DE LEMOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
juízo de retratação, mantiveram o acórdão, com determinação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001142-43.2018.8.26.0120 -Voto no 36915
2
VOTO N° 36915
APELAÇÃO N° 0001142-43.2018.8.26.0120
COMARCA: CÂNDIDO MOTA
APELANTE: JOÃO TEIXEIRA DE LEMOS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DR. ANDRÉ FIGUEREDO SAULLO
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
POR
DETERMINAÇÃO
DO
D.
PRESIDENTE
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO. Aposentado da extinta FEPASA.
Pretensão de recebimento da complementação de
proventos de aposentadoria, considerado o piso
de 2,5 salários mínimos. Lei Estadual no 9.343/96.
Acórdão que não contrariou o entendimento
firmado pelo C. STF no RE 603.451/SP, pois não
implicou
em
modificação
do
piso
salarial.
Precedente. Acórdão mantido, com determinação.
I - Trata-se de reclamação trabalhista
ajuizada por JOÃO TEIXEIRA DE LEMOS em face do ESTADO DE
SÃO PAULO, na qual, na qualidade de ex-ferroviário da extinta
FEPASA busca, com base no art. 4o da Lei no 9.343/96, a correção
da complementação de seus proventos de aposentadoria, eis que
não foram aplicados pelo Estado os mesmos índices concedidos aos
funcionários da CPTM, categoria que passou a servir de paradigma
com a extinção daquela Companhia. Postula, ainda, a aplicação do
disposto no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 que, em sua
cláusula 4.17, estabeleceu o piso salarial de 2,5 salários mínimos,
garantido por sucessivos contratos coletivos de trabalho de toda a
categoria dos ferroviários, com reflexos nas demais vantagens a
que faz jus.
Inicialmente os autos foram distribuídos à
Justiça do Trabalho, ocasião em que, acolhida a preliminar de
incompetência da justiça obreira para exame da matéria, foram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001142-43.2018.8.26.0120 -Voto no 36915
3
autos remetidos à Justiça Comum (fls. 238/251 e 254).
A r. sentença de fls. 277/280 julgou
improcedente o pedido sob o fundamento de não se poder conferir
efeitos prospectivos aos acordos coletivos celebrados no período de
1991 até 1998, em especial quanto às cláusulas que garantiam o
piso salarial não inferior a 2,5 salários mínimos, cujos efeitos se
esgotam com a efetiva implementação do aumento. Ainda,
segundo o sentenciante, inexiste fundamento para fixação do
salário-base ou piso salarial em mais de um salário mínimo,
conforme disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal e Súmula
Vinculante no 4, sendo vedado ao Judiciário fixar nova base ou
novo piso salarial. Foi o autor condenado ao pagamento das custas
e despesas, bem como os honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% sobre o valor da causa, observado o benefício da
gratuidade judiciária.
Apelou o autor, pugnando pela procedência,
sustentando a tese apresentada na inicial (fls. 283/303).
Resposta às fls. 316/326. Transcorreu in
albis o prazo da Resolução no 772/17.
O Acórdão de fls. 331/337 deu provimento
ao apelo, asseverando que o pedido autoral não colide com o
enunciado da Súmula Vinculante no 04, já que seu fundamento é
exatamente a existência de previsão legal para tanto e o próprio
verbete vinculante estabelece que não pode haver substituição
desta referência pelo Judiciário. Assim, a r. sentença foi reformada
para determinar o pagamento ao autor das diferenças relativas ao
complemento de proventos observado o piso salarial da categoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001142-43.2018.8.26.0120 -Voto no 36915
4
com reflexo sobre as demais verbas, acrescidas de juros a partir da
citação e correção monetária desde o não pagamento, observando-
se a prescrição.
Seguiu-se a interposição pelo apelado de
recursos extraordinário e especial (fls. 340/363 e 365/404).
Ausentes respostas (fls. 406). Das decisões que negaram
seguimento aos recursos (fls. 407/412 e 413/414), a recorrente
interpôs os agravos de fls. 417/422 e 424/428, não tendo sido
conhecido o relacionado ao recurso especial (fls. 434/438).
Em
razão
do
julgamento
do
RE
n.o
603.451/SP (Tema no 256) pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento
ao disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (fls.
446/447 e 448/449).
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o
E. Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução
dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção, considerando o julgamento do
RE no 603.451/SP (Tema no 256 de Repercussão Geral).
Quanto ao tema veiculado na repercussão
geral, o acórdão recorrido entendeu que “o autor faz jus ao
recebimento do piso salarial equivalente a 2,5 salários mínimos, motivo pelo
qual a procedência deste pedido era mesmo de rigor, sob pena de se ferir não
só o disposto na Lei no 9.343/96, mas também o princípio da isonomia
estabelecido pelo artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, cujo comando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001142-43.2018.8.26.0120 -Voto no 36915
5
mantido pelo artigo 7o da EC n.o 41/03, que estabelece que “é assegurado o
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. E da análise dos
demonstrativos de pagamento juntados aos autos, nota-se que o “quantum”
pago pela Fazenda está muito aquém do limite mínimo (fls. 24/72). Lídima a
extensão ao aposentado do direito ao recebimento da complementação
equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, nos termos pretendidos, já
que o piso salarial foi estabelecido de forma genérica, independentemente de
cargo ou função. (...). Assim, a procedência da ação é medida que se impõe
para fins de serem pagas ao autor as diferenças de complemento de
proventos observado o piso salarial da categoria, com reflexo sobre as
demais verbas, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária
desde o não pagamento, observando-se a prescrição quinquenal.” (cf. fls.
335/336).
Da leitura do acima exposto, verifica-se
que no julgado foi adotado o mesmo entendimento do Eg. Supremo
Tribunal Federal no Tema no 256 de Repercussão Geral, cujo
recurso extraordinário contém a seguinte ementa: “EX-EMPREGADO
DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE
CÁLCULO.
SALÁRIO
MÍNIMO.
SÚMULA
VINCULANTE
4.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA
BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA
POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
(RE no 603451 RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
11/03/2010,
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-071
DIVULG
22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-05 PP-01066 RDECTRAB
v. 17, n. 190, 2010, p. 125-132).
Veja-se
que
no
AgR-ED
do
RE
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001142-43.2018.8.26.0120 -Voto no 36915
6
603.451/SP, este de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber (j.
03.02.15) mencionou-se que o “(...) Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o RE 565.714/SP, reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação
de qualquer vantagem ao salário mínimo, mas manteve a base de cálculo do
adicional de insalubridade, até que fosse editada nova legislação sobre a
matéria. Sendo assim, inviável a modulação pretendida pelo embargante,
uma vez que, ausente definição legal de nova base de cálculo e a estipulação
de um “[...] termo final de vigência para o piso salarial” também ensejaria
que o Poder Judiciário atuasse como legislador positivo, a contrariar o
disposto na Súmula Vinculante no 4 (...)”.
Destarte, se mostrou acertado, portanto, o
acolhimento da pretensão autoral de complementação dos
proventos de aposentadoria observando-se o piso salarial de 2,5
salários mínimos, conforme contrato coletivo de trabalho, eis que
prevalece a vinculação da base de cálculo dos benefícios ao salário
mínimo até edição de nova lei disciplinando a matéria.
Em face do exposto, mantém-se o v.
acórdão de fls. 331/337, devendo o feito ser restituído à E.
Presidência da Seção para fins de exame dos pressupostos de
admissibilidade do recurso extraordinário.
Oportunamente, restituam-se os autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
VERA ANGRISANI
Relatora